Tribunal: TCU
Processo: 047.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Priscila Farias de Souza dos Santos, em face do Acórdão n.o 10439/2023-TCU-2a Câmara, prolatado no âmbito desta tomada de contas especial, o qual, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito histórico de R$ 877.804,90, aplicando-lhe multa no valor de R$ 130.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Priscila Farias de Souza dos Santos, em face do Acórdão 10439/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito desta tomada de contas especial, o qual, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito histórico de R$ 874.311,99, aplicando-lhe multa no valor de R$ 130.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos interpostos por Priscilla Farias de Souza dos Santos (XXX.592.017-XX), tendo em vista que foram observados os requisitos da legitimidade, interesse de recorrer, singularidade e tempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.